Tribunal: TJDFT
Processo: 0720387-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. SUSCITANTE. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. SUSCITADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. COMPLEXIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL.
1. Ao exigir provas acerca da integridade mental da testadora, a fim de aferir se ela encontrava-se em pleno gozo de saúde, para dispor de seus bens conforme sua livre vontade, a ação que pretende anular o testamento deve ser processada e julgada por juízo de cognição plena, nos termos do art. 612 do CPC e da Lei 11.697/2008 – Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2. Declarado competente o juízo suscitado.